Tribunal: TJSP
Processo: 2193517-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão colegiada que não conheceu do habeas corpus - Impossibilidade da utilização do agravo regimental com a finalidade de se admitir discussão de teses que somente podem ser enfrentadas no manejo do agravo em execução - Recurso não conhecido.